Tribunal: TJMT
Processo: 1042059-91.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042059-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZELITA CARLOS BARBOSA DE FREITAS - CPF: 551.342.111-91 (RECORRENTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000084-28.2024.8.11.0109.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EDITE ALVES DE OLIVEIRA SOARES.

Recorrido: PARANÁ BANCO S.A.

Data do Julgamento:
27/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA -
FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - EMPRÉSTIMO E
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELOS ESTELIONATÁRIOS
- GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que no mês de novembro/2023, recebeu ligação telefônica de suposto atendente do banco recorrido ofertando a realização de empréstimo para quitação de outros empréstimos que possuía. Assim, confiando nas informações repassadas pelo suposto atendente, enviou seus documentos pessoais, comprovante de residência, assinou o contrato, recebeu o dinheiro em sua conta bancária e, em seguida, recebeu outra ligação de outra pessoa, cujo nome era Bianca, solicitando a transferência de valores via PIX, alegando que seria realizada a quitação dos empréstimos anteriores, com a consequente vigência do contrato empréstimo formalizado.

3.

Pois bem. A narrativa inicial deixa muito evidente que a autora foi vitima de golpe
.

Assim, destaco a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

A instituição financeira requerida não pode responder pelas transações relatadas na inicial, isso porque, só foi possível ser realizadas em virtude de culpa exclusiva da autora,
que seguiu todos os procedimentos "orientados" pelo golpista, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização referido empréstimo bancário
.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024